Tribunal: TRF3
Processo: 5001047-12.2017.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
18/575)

5001047-12.2017.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001047-12.2017.4.03.6109

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARUSCA KELLY CANDIDO - SP352712-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido havia afastado a incidência da contribuição sobre tal verba e reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos. Os autos retornam para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser ajustado ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência de contribuição previdenciária, bem como aos efeitos da modulação temporal estabelecida no julgamento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de parcela de natureza remuneratória vinculada à prestação do trabalho.

4. A Corte Suprema, ao julgar os embargos de declaração no referido precedente, modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. O STF também ressalvou que as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data não são passíveis de restituição pela União.

6. Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte que ajuizou ação judicial antes do marco temporal o direito à recuperação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

7. No caso concreto, como a ação foi ajuizada em 2017, antes do marco temporal fixado pelo STF, é cabível a adequação do acórdão para reconhecer a incidência da contribuição apenas a partir de 15/09/2020, preservando-se o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação judicial antes desse marco temporal possui direito à recuperação, mediante compensação, dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CTN, art. 170-A; CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Plenário; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001047-12.2017.4.03.6109

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARUSCA KELLY CANDIDO - SP352712-A

APELADO: MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOTO SNOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 9053625), posteriormente mantido em sede de embargos de declaração (ID 90192698), deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE O 13o SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPENSAÇÃO COM CONTRIBUIÇÕES DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e aos quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária. No que atine aos reflexos do aviso-prévio indenizado sobre o 13o salário, a iterativa jurisprudência do STJ e do TRF-3 firmou-se segundo a orientação de que os valores pagos a este título integram a remuneração do empregado.

2. A sentença não havia afirmado expressado textualmente que a compensação ocorreria com contribuições de mesma espécie e destinação constitucional, sendo este o motivo da insurgência do ente público. Por isso, fica assentado que os valores indevidamente recolhidos serão objeto de compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG, e após o trânsito em julgado da ação mandamental, em conformidade com o que estabelece o art. 170-A do Código Tributário Nacional.

3. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001047-12.2017.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/03/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 357863321).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 2017, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido havia afastado a incidência da contribuição sobre tal verba e reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos. Os autos retornam para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser ajustado ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência de contribuição previdenciária, bem como aos efeitos da modulação temporal estabelecida no julgamento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de parcela de natureza remuneratória vinculada à prestação do trabalho.

4. A Corte Suprema, ao julgar os embargos de declaração no referido precedente, modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. O STF também ressalvou que as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data não são passíveis de restituição pela União.

6. Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte que ajuizou ação judicial antes do marco temporal o direito à recuperação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

7. No caso concreto, como a ação foi ajuizada em 2017, antes do marco temporal fixado pelo STF, é cabível a adequação do acórdão para reconhecer a incidência da contribuição apenas a partir de 15/09/2020, preservando-se o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme decidido pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação judicial antes desse marco temporal possui direito à recuperação, mediante compensação, dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CTN, art. 170-A; CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Plenário; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão